Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA POR NARRAÇÃO FÁTICA GENÉRICA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DO ART. 56 DA LEI N. 9.605/98. ACOLHIMENTO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DO ART. 56 DA LEI N. 9.605/98. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. MÉRITO. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO FURTO E DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA COMPROVADAS. DECLASSIFICAÇAO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA RECEPTAÇÃO SIMPLES COMPROVADA. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A 7 CORRÉUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EM RELAÇÃO A 3 CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO. PENAS REDIMENSIONADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. É preclusa a tese de inépcia da denúncia que já foi objeto de decisão na primeira instância e sobre a qual não houve interposição do recurso adequado.
2. O art. 53 da Lei 9.605/98 constitui norma penal em branco, dependendo de complementação por ato normativo diverso para sua exata delimitação e produção de efeitos jurídicos. 2.1. A ausência de indicação do ato regulatório extrapenal e, da descrição das circunstâncias a ele relativas, torna a peça acusatória inepta em relação ao citado delito, por desatender ao art. 41, do CPP. Preliminar acolhida.
3. De igual modo, o art. 1o, I, da Lei n. 8.176/1991 revela norma penal em branco, de modo que a ausência de expressa menção do ato regulatório extrapenal destinado à concreta tipificação do ato praticado, torna inepta a peça acusatória quanto ao delito. Preliminar reconhecida de ofício.
4. O juiz não pode decidir exclusivamente com base nos elementos informativos da investigação (art. 155, CPP). Todavia, não há impedimento para que esses elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sejam utilizados para embasar a condenação.
5. No tocante à validade do depoimento e da atuação dos policiais, a jurisprudência entende que suas funções e palavras ostentam fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, salvo se produzida prova em contrário.
6. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de furto de combustível praticado pelos motoristas dos caminhões-tanque, devendo ser mantida a condenação pela prática do art. 155 do CP.
7. Evidenciado o dolo de obter bem que sabia ser de origem ilícita para revendê-lo, deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, § 1o, do CP, sendo incabível a desclassificação para a receptação simples, prevista no art. 180, caput, do CP.
8. A aquisição de combustível, produto de furto, para proveito próprio ou alheio, impõe a condenação pela prática de receptação, prevista no art. 180, caput, do CP. 8.1. A mera alegação de desconhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de receptação culposa.
9. A ausência de apreensão do bem, produto de crime, não impede a caracterização da receptação se os demais elementos de provas são capazes de demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.
10. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível aplicar o princípio da insignificância nos casos de receptação dolosa, devido à gravidade do crime e ao incentivo à prática de outros delitos patrimoniais, o que demonstra a ofensividade da conduta, o alto grau de reprovabilidade e a periculosidade social da ação.
11. Para o reconhecimento da receptação privilegiada, devem estar preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa (art. 180, § 5o, parte final, c/c o art. 155, § 2o, do ambos do CP). 11.1. A ausência de avaliação do bem receptado e de informação quanto ao valor pelo qual foi adquirido, torna descabida a receptação privilegiada.
12. Segundo o art. 288 do CP, a associação criminosa é caracterizada quando três ou mais pessoas se unem com a finalidade específica de cometer crimes, devendo estar comprovada a existência de vínculo estável e permanente direcionado à prática de outros delitos.
13. Sem a elucidação segura de que alguns dos acusados integrassem grupo criminoso estável e permanente, tampouco que estivessem imbuídos do ânimo de se associarem com a finalidade conjunta de praticar outros crimes, torna-se impositiva a absolvição pelo crime autônomo do art. 288 do CP.
14. Dois recursos conhecidos em parte e, na extensão, parcialmente providos. Demais recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos.